Tribunal: TJSP
Processo: 2138372-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2138372-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente MATHEUS DE JESUS
SILVA, Impetrantes WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA, GUILHERME SANTOS
VIDOTTO e EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138372-94.2020.8.26.0000 -Voto no 46.118 M
2
Habeas Corpus no 2138372-94.2020
Comarca:
Limeira
Impetrantes: William César Pinto de Oliveira
Guilherme Santos Vidotto
Eduardo de Campos Marcandal
Paciente:
Matheus de Jesus Silva
Voto 46.118
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal do
Foro de Limeira, Proc. no 1500255-79.2020, em razão
da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva, em decisão carente de fundamentação, e
apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da
custódia cautelar. O digno impetrante busca, desse
modo, a revogação da preventiva, acenando, ainda,
com
a
possibilidade
de
aplicação
de
medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Liminar indeferida este Relator.
Vieram as informações do Juízo de origem,
devidamente
instruídas.
O
parecer
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
está sendo processado pela suposta prática dos
delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138372-94.2020.8.26.0000 -Voto no 46.118 M
3
associação para o tráfico.
Pelas
cópias
juntadas
e
em
consulta,
verifico haver nos autos prova da materialidade do
delito e indícios suficientes de autoria.
A despeito do quanto alegado pelos dignos
impetrantes, a decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva veio devidamente
fundamentada, com vistas à garantia da ordem pública, sendo apontada, na ocasião, para a
relevante quantidade de entorpecentes localizada com
o paciente e dois corréus, estando os três,
supostamente, associados para a prática do delito de
tráfico (cf. fls. 128/129).
E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico
ilícito de drogas e associação para o tráfico,
delitos graves, sendo o primeiro equiparado a
hediondo e que fomentam a prática de inúmeros outros
crimes, sendo certo que, no caso em tela, teriam
sido apreendidas 1.075 porções de crack (363g) e 497
porções de cocaína (127g), após a indicação, por um
dos corréus, de que o paciente seria, supostamente,
o “gerente” do ponto de tráfico diligenciado pelos
agentes púbicos. Em buscas pela residência em que o
paciente tentou se esconder, em tese, teria sido
encontrada,
ademais,
a
quantia
de
R$
380,00,
possivelmente proveniente do comércio espúrio.
As circunstâncias acima delineadas também
indicam que seriam insuficientes, no presente caso,
as medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, haja vista que a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem
pública.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138372-94.2020.8.26.0000 -Voto no 46.118 M
4
confundida com a prisão penal. Ou seja, o princípio
da presunção de inocência não é afetado pelo
instituto da prisão cautelar.
Não
há,
pois,
qualquer
constrangimento
ilegal a ser sanado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
denega
a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator